Tribunal: TJPA
Processo: 0803614-81.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10867 - Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2021-07-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803614-81.2021.8.14.0000

PACIENTE: EVANIO DA SILVA MAGALHAES

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DA 1 VARA CRIMINAL DE CASTANHAL

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº.
0803614-81.2021.8.14.0000

PACIENTE:
EVANIO DA SILVA MAGALHAES

IMPETRANTE:
BRUNA BEZERRA KOURY DE FIGUEIREDO (OAB-PA 11.805)

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO 1ª VARA CRIMINAL DE CASTANHAL

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR. APLICAÇÃO DE OFÍCIO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ARTIGO
129, §1º, I E II; ARTIGO 163, PARÁGRAFO ÚNICO, I E ARTIGO 135, TODOS DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELAES – ART. 319 DO CPP. VIOLAÇÃO AO DISPOSITIVO NORMATIVO DO § 2º DO ART. 282, DO CPP.

REQUISITO LEGAL
VIOLADO
. ORDEM CONCEDIDA.

ACÓRDÃO

Vistos e etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
concessão
da ordem nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos cinco dias do mês de julho de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém/PA, 05 de julho de 2021.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº.
0803614-81.2021.8.14.0000

PACIENTE:
EVANIO DA SILVA MAGALHAES

IMPETRANTE:
BRUNA BEZERRA KOURY DE FIGUEIREDO (OAB-PA 11.805)

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO 1ª VARA CRIMINAL DE CASTANHAL

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
com pedido de liminar impetrado com fulcro nos art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal, e arts. 647 648, I do Código de Processo Penal, em favor de
EVANIO DA SILVA MAGALHAES,
em face do
ato do
Juízo de Direito
da 1ª Vara Criminal de Castanhal-PA, nos autos de nº
0000013-58.2009.8.14.0015

Narra a impetrante que o
paciente
foi denunciado por supostamente ter incorrido na prática dos delitos capitulados nos artigos 129, §1º, I e II; 163 parágrafo único, I e 135, todos do Código Penal Brasileiro, estando a ação penal em fase de instrução processual.

Relata que o acusado foi citado para responder à ação penal (certidão de citação – anexo 05), porém não foi intimado para audiência que fora realizada em 08 de fevereiro de 2021 (anexo 06).

Arguiu que durante a audiência realizada no dia 08 de fevereiro de 2021, o juízo de primeiro grau ao constatar a presença d
as vítimas, entretanto, ausentes o representante do Ministério Público, o advogado do acusado, o ora paciente e as testemunhas de defesa,
proferiu a seguinte decisão: s
uspendeu o presente ato, em virtude da não intimação do acusado (fl. 186), e diante das dificuldades em localização do acusado para intimação, devido as supostas viagens por ele realizadas aplicou ao acusado Evânio da Silva Magalhães as seguintes Medidas Cautelares diversa da Prisão:
a) proibição de ausentar da Comarca onde reside, enquanto perdurar a instrução processual, na fase em que se encontre o presente processo.

b). Comparecimento mensal ao Juízo de Direito da Comarca de Benevides para informar e justificar suas atividades
e designou o dia 21/06/2021 às 11:30 para audiência de instrução e julgamento.

Ressaltou que diante da aplicação de tais medidas cautelares de ofício, houve a violação do art. 282, § 2º do CPP, o que evidencia o constrangimento ilegal do paciente.

Por tais razões requereu a concessão da medida liminar para o sobrestamento do cumprimento da aplicação das medidas cautelares diversas da prisão até o julgamento final deste remédio constitucional; e por fim, que concedam em caráter definitivo a presente ordem de
Habeas Corpus
, para anular a decisão do juízo de primeiro grau e revogar as medidas cautelares diversas da prisão impostas
ex officio
em desfavor de EVANIO DA SILVA MAGALHÃES.

Juntou documentos.

Os autos me vieram distribuídos, ocasião em que me reservei para apreciar o pedido liminar, após as informações prestadas pela autoridade inquinada coatora (ID.
5006871).

Após reiteração do pedido de informações (ID.5063095), juízo de primeiro grau em
10/05/2021
prestou os seguintes esclarecimentos (ID. 5101216):

“Inicialmente, informo que. nos autos da ação penal. processo n. 0000013.S8.2009.8.14.001S, o Ministério Público do Estado do Pará apresentou denuncia contra o paciente Evànio da Silva Magalhães, pela prática dos crimes descritos no artigo 129. § 1", I e 11; artigo 163, parágrafo único, I. e artigo 135, todos do Código Penal, cujas ofendidas foram Elíane Ferreira Pantoja (ex-muiher do paciente/denunciado) e Êrika Coelho'Takashima.

A denúncia foi recebida em 14/08/2013 e a citação do denutcíado, ora

paciente, ocorreu somente em 11.08.2020, depois de sete tentativas de
citação frustradas.

Na primeira tentativa, em 25.09.2013, o denuncíadc não foi citado, porque ele estaria residindo em Benevides, na Transportadora Magazônia.

Na segunda tentativa, em 28.09.2016, ele não foi citado, porque ele se

mudara para Manaus-AM e, portanto, não tinha mais residência em Benevídes-PA, onde comparecia esporadicamente em sua transportadora (fl. 140).

Na terceira tentativa, em 11.04.2017, ele não foi citado, porque ele se

mudara para Benevides-PA, onde tinha uma transportadora, e, portanto, não residia mais em Manaus-AM (fl. 142).

Na quarta tentativa, em 03,07.2017, ele não foi citado, porque ele viajara para a fílial de sua transportadora localizada em São Paulo-SP (fl. 140).

Na quinta tentativa, em 11.12.2018, ele não foi citado, porque ele viajara para supervisionar a instalação da filial de sua transportadora de Marabá-PA, sem previsão de retomo (fl. 146).

Na sexta tentativa, em 02.05.2019, ele não foi citado em Marabá-PA, porque já tinha retornado para a sua residência em Benevides-PA (fl.
149)

Na sétima tentativa em 15/10/2019, ele não foi citado, porque o endereço dado em diligência anterior não foi localizado pelo oficial de justiça (fl.164).

Assim finalmente marcou-se audiência de instrução e julgamento para o dia 08/02/2021, para o qual o mesmo não foi intimado porque viajara para São Paulo.

Diante do entrave da marcha processual causado pela extrema dificuldade de localização do denunciado/paciente, sempre a viajar e mudar de residência esta magistrada, de ofício na presença do então advogado do denunciado/paciente, aplicou ao mesmo as medidas cautelares de proibição de se ausentar da Comarca de sua residência, enquanto perdurar a instrução processual, e de comparecimento mensal ao juízo de direito da Comarca de sua residência , para informar e justificar as suas atividades.

Informo ainda que o Ministério Público ainda não intimado da decisão questionada, porquanto os autos foram retirados da Secretaria do juízo pela impetrante em 25/02/2021 e devolvidos justificadamente em 27/04/2021.

Quanto a impossibilidade de decretação de medidas cautelares diversas da prisão de ofício, ressalto que o dispositivo legal não pode ser lido isoladamente. Há de se fazer uma interpretação sistemática.

Os crimes em apuração envolvem violência doméstica e familiar contra mulher, segundo a denúncia o denunciado/paciente e a ofendida namoravam há dez anos e tinham dois filhos, quando, em 13/08/2008, por volta das 13h30, o denunciado intencionalmente ao conduzir seu veículo Toyota Hilux, placa JVR 3062, colidiu com o automóvel Fiat Pálio ELX, placa JUN 0486, conduzido pelo ofendida Érika, no qual também estava a ofendida Eliana, causando lesões graves em ambas, posto que resultaram em perigo de vida, para ambas as ofendidas, e, com relação a Eliane, também resultou na incapacidade, por mais de trinta dias, para o desempenho de suas ocupações habituais.

Ainda conforme a denúncia, o motivo teria sido porque o denunciado, furioso em razão da ofendida Eliane, naquele dia ter ido até a casa de uma outra namorada dele tirar satisfações, eis que essa outra namorada ofendera um dos seus filhos do casal, chamando-o de monstrinho, ao fazer alusão a uma deficiência da criança, mais especificamente o seu “labo leporino”.

Na denuncia consta que, acionado por esta outra namorada, o denunciado perseguiu a ofendida Eliane e provocou a grave colisão entre os veículos acima mencionados.

Estabelecido que o crime aparentemente se deu em uma relação íntima de afeto, com violência física e patrimonial (art. 5º, III, e 7º, I e IV, da Lei nº 11.340) deve-se aplicar a Lei nº 11.340/2006, que cria mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra mulher, a qual seu art. 20 dispõe: “Em qualquer fase do inquérito policial ou instrução criminal, caberá a prisão preventiva do agressor, decretada pelo juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público ou mediante representação da autoridade policial”

Diante desta disposição, cumpre lembrar que, se é possível o mais , que é decretar a prisão preventiva de ofício, com muito mais razão, é possível o menos, que é a medida cautelar diversa da prisão.

Porém não é só isso.

Como já antecipado, há que se fazer uma interpretação sistemática do § 2º, do art. 282, do CPP, restringindo a sua amplitude.

Em primeiro lugar, causa perplexidade a sua leitura em cotejo com o §5° do mesmo artigo, pois neste se permite que o juiz, de oficio, revogue medida cautelar ou
substitua, quando verificar a falta de motivo para que subsista, bem como volte a decretá-la, se
sobrevém razões que a justifiquem. Pergunta-se: se o juiz. de ofício, pode novamente decretar medida cautelar ou substituí-la, porque precisaria ser provocado para decretar uma primeira vez?

Tratamentos diferentes a situações similares á par 2, fazendo-se a interpretação sistemática dos dispositivos atinentes à aplicação das medidas cautelares, impõe a
restrição do alcance do dispositivo em tela (§2° do artigo 282 do Código de Processo Penal), como
passo brevemente a discorrer.

A Constituição Federal conferiu ao Poder Judiciar > o processo e julgamento das ações penais, assegurando as partes o contraditório e a ampla defesa, dentre outras garantias e direitos fundamentais (artigos 5
o
e 102 e seguintes). Ao mistério Público. atribuiu, entre outras, a função de promover privativamente a ação penal pública (artigo 129. I). Deste modo. estabeleceu os pilares do processo acusatório. que é. grosso iodo. julgador e acusado são pessoas distintas, e equidistância entre defesa e a acusação conferindo-lhes paridade de armas e igualdade de tratamento.

Reconhecido constitucionalmente que o processo se destina á formação da convicção do julgador, o Código de Processo Penal preceitua que ao juiz incumbe "prover a
regularidade do processo e manter a ordem no curso dos respectivos atos, podendo, para tal fim.
requisitar a força pública "(artigo 251).

E é com este desiderato, prover a regularidade do processo e manter a ordem no curso dos atos, que a lei atribui ao juiz inúmeros deveres-poder s no âmbito do processe penal, no qual, releva notar, subjaz sempre o interesse público e, consectário, a indisponibilidade da ação penal pública pelo seu titular.

Assim, por exemplo, confere-se ao juiz, de ofício, o poder dever de nomear curador especial ao ofendido incapaz sem representante legal ou cujos interesse
conflite com os

deste; declarar extinta a punibilidade; suspender o processo no caso de quest
ões prejudiciais,
ordenar sequestro de bens; destinar os bens cujo perdimento foi decretado diligenciar para
verificar a falsidade de documento; instaurar incidente de insanidade mental; determinar a
produção de provas; instaurar processo de restauração de autos (artigos 33, 61. 94, '27, 133. 147.149. 156,(196, 225, 404, 497, 541 e 543 do Código de Processo Penal).

No caso sob exame, repita-se, salvo melhor juízo de Vossa Excelência, o
regular andamento

do processo vem sendo comprometido pela ação do denunciado/paciente com
suas sucessivas viagens e mudanças de residência, o que se patenteia na longa tramitação do
processo, que começou em 07.08.2013, quando a foi proposta a ação penal, e, passando quase
oito anos. sequer teve iniciada a instrução criminal.

Neste contexto, o impedimento para que o juiz aplique medida cautelar de ofício, prevista no §2° do artigo 282 do Código de Processo Penal, deve ser interprete do como aplicável para qi indo os fatores que justificaram a sua decretação em nada tenham relê cão com a regularidade d marcha processual, do contrário, estar-se-ia a manietar o juiz, impedi ido-o de cumprir o seu d ver de processar e julgar os crimes, provendo a regularidade do pr «cesso e mantendo a ordem no curso dos respectivos atos.

Logo. seguindo-se esta linha de raciocínio, salvo melhor juízo i e Vossa Excelência, o processo penal, em que há interesse público relevantíssimo e, por óbvio, no qual o
Ministério Público não pode dispor, já não se desenvolveria pelo impulso oficial, ai como
preconizado no artigo 2
o
do Código de Processo Civil, aplicável ao processo penal, por se tratar de
princípio geral de direito (artigos 3
o
e 42 do Código de Processo Penal).

Porém reitero que, ainda que se dê a mais ampla interpretação; o §2° do artigo 282 do Código de Processo Penal, salvo melhor juízo de Vossa Excelência, na situação sob
análise, a possibilidade de aplicação de medidas cautelares é irrestrita nos casos de violência doméstica e familiar contra mulher, mesmo antes do início do processo, por força do mencionado artigo 20 da Lei * 1.340/2006.

Ressalto, finalmente, que a interpretação dada ao dispositivo legal pela
impetrante, parte da ideia de que haveria uma dissonância cognitiva, ou seja, um sentimento de incômodo, desconforto ou angústia, no âmbito psicológico do magistrado, quando este se visse diante de uma concepção própria que se percebe contraditória com uma decisão anterior, o que
afetaria a imparcialidade do magistrado, que tenderia a manter sua decisão anterior.

Ora, em que pese merecer atenção este aspecto psicológico, tal
pensamento não pode ser generalizado, pois o jurista, qualquer que seja a sua função (magistrado
promotor de justiça. advogado, professor etc), deve fazer ciência. Em outras palavras, se o
cientista acredita que a mistura das cores amarela e vermelha resultará na cor roxa, quando faz o experimento e verifica que resultou na cor laranja, se houver sinceridade, fidelidade à ciência (e
esta deve sempre existir), ele não persistirá na ideia inicial de que a mistura de ama elo com vermelho dá roxa. Absolutamente, não. Ele mudará reconhecerá que amarelo com vermelho resulta na cor laranja.

Tanto isto é verdade que. cotidianamente nos fóruns e cortes de justiça,
magistrados decretam e revogam prisões preventivas, recebem denúncias e, depois absolvem
pessoas, e rever as mais diversas decisões sem pejo”

Em 11/05/2021 (ID.
5109765) deferi a liminar requerida, revogando as medidas cautelares aplicadas em desfavor de EVANIO DA SILVA MAGALHAES, até o julgamento definitivo deste writ.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Dr. Luiz César Tavares Bibas

(ID.
5143429
), manifestou-se pelo conhecimento
e concessão do habeas corpus impetrado em favor de EVANIO DA SILVA MAGALHÃES, confirmando-se a medida liminar deferida.

Em 17/05/2021 a Impetrante (ID.5159904) requereu
intimação

da data da sessão de julgamento em que será pautado
o presente
Writ
, a fim de que possa realizar
sustentação oral.

É o relatório

VOTO

V O T O

O foco da impetração reside
contra a suposta coação ilegal contra decisão que decretou as medidas cautelares de ofício em desfavor do paciente, sem requerimento do Ministério Público ou representação do Delegado de Polícia competente.

De acordo com os fatos relatados nos autos, no dia 08/02/2021 data designada para audiência de instrução e julgamento, após verificado a ausência do acusado, tendo em vista que o mesmo não fora intimado para o referido ato e ausente também o Ministério Público e Defesa, conforme ata de audiência (ID.
5000610
),
ocasião que a Magistrada, suspendeu o referido ato, entretanto, diante do entrave à marcha processual pela extrema dificuldade de localização do réu, decretou de ofício as medidas cautelares diversas da prisão, qual seja: proibição de se ausentar da Comarca e de sua residência enquanto perdurar a instrução processual e obrigação de comparecimento mensal ao juízo para informar suas atividades.

A lei permite que as medidas cautelares sejam decretadas desde o início da investigação, até antes do trânsito em julgado, e podem ser aplicadas em qualquer infração que tenha pena restritiva de liberdade, desde que atenda aos requisitos do artigo 282: necessidade de garantia da lei e do processo penal e adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.

Há
de se ressaltar que embora as medidas cautelares do art. 319 do CPP sejam mais benéficas ao réu, há necessidade de fundamentação concreta e individualizada para sua imposição, assim como devem obedecer ao disposto no art, 282, § 2º do CPP, isso porque
essas medidas cautelares, ainda que mais benéficas, representam um constrangimento à liberdade individual (
HC 231.817
SP, Rel. Min. Jorge Mussi, julgado em 23/4/2013 – Informativo nº 0521).

Como parte integrante de meu voto, reproduzo, o teor da decisão concessiva da liminar em prol da paciente,
in verbis
:

“
Diante do caso concreto, observa-se q
ue a magistrada de primeiro grau decretou de ofício as medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, o que viola o dispositivo normativo do § 2º do art. 282, do CPP.

É do conhecimento público que a
Lei n. 13.964/2019
,
o chamado "Pacote Anticrime"
,
promoveu diversas alterações processuais, dentre as quais destaca-se a nova redação dada ao
§ 2º, do
art. 282, do Código de Processo Penal
, que assim estabelece:

"As medidas cautelares serão decretadas pelo juiz a requerimento das partes ou, quando no curso da investigação criminal, por representação da autoridade policial ou mediante requerimento do Ministério Público
.
"

Por força de tal dispositivo,
tornou
-se
imprescindível, expressamente, o prévio requerimento das partes, do Ministério Público ou da autoridade policial, para ser possível a aplicação, por parte do Magistrado, de qualquer medida cautelar.

A partir
das inovações trazidas pelo Pacote Anticrime, tornou-se inadmissível a
aplicação de medidas cautelares
de ofício. Portanto, a
utilização de qualquer medida cautelar prevista no art. 319 do CPP,
somente poderá ser decretada mediante requerimento do Ministério Público, do assistente ou querelante, ou
por requisição da autoridade policial,
em atenção ao modelo processual estabelecido pela reforma legislativa, consentâneo com as características do sistema acusatório
. Isso porque essas medidas cautelares, ainda que mais benéficas, representam um constrangimento à liberdade individual, necessitando de fundamentação concreta e individualizada. (HC 231.817 SP, Rel. Min. Jorge Mussi, julgado em 23/04/2013 - Informativo nº 0521).

Ante o exposto,
defiro
a liminar requerida,
revogando as medidas cautelares aplicadas em desfavor
ao paciente
EVANIO DA SILVA MAGALHAES
,
até o julgamento definitivo
deste writ
.
”

Desse modo,
inexistindo pedido expresso do Ministério Público ou pela Autoridade Policial
, a
aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, prevista no art. 319 do CPP
, na presente ação penal, não poderia ser decretada, ante a proibição expressa da lei processual penal.

Entendimento acolhido pelo STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. FURTO CONSUMADO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVOLADA EM PREVENTIVA DE OFÍCIO. NULIDADE. NOVO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. LEI N. 13.964/2019. AS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELO PACOTE ANTICRIME BUSCAM A EFETIVAÇÃO DO SISTEMA ACUSATÓRIO. PRECEDENTES. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO PARA GARANTIR A LIBERDADE PROVISÓRIA AO PACIENTE COM A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS AO CÁRCERE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. - O entendimento firmado pela Corte estadual, no sentido de não haver nulidade na hipótese em que o Juízo, de ofício, sem a prévia provocação da autoridade policial ou do órgão ministerial, convertia a prisão em flagrante em preventiva, quando preenchidos os requisitos previstos no art. 312, do Código de Processo Penal, estava em consonância com a jurisprudência firmada nesta Corte Superior, a qual entendia que a conversão do flagrante em prisão preventiva é uma situação à parte, que não se confunde com a decisão judicial que simplesmente decreta a preventiva ou qualquer outra medida cautelar. - Todavia, em uma guinada jurisprudencial, a Quinta Turma desta Corte de Justiça, por ocasião do julgamento do HC n. 590.039/GO, de relatoria do Ministro Ribeiro Dantas, julgado em 23/6/2020, DJe 25/6/2020, passou a entender que em virtude da entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019 (Pacote Anticrime), não é mais admissível essa conversão de ofício porque, as alterações do Pacote Anticrime denotam a intenção legislativa de buscar a efetivação do sistema penal acusatório, vontade essa explicitada, por exemplo, ao alterar o art. 311 do CPP - suprimindo a expressão de ofício ao tratar da possibilidade de decretação da prisão pelo magistrado -, e ao incluir o art. 3ª-A no CPP, dispondo que o Processo Penal terá estrutura acusatória, vedadas a iniciativa do juiz na fase de investigação e a substituição da atuação probatória pelo órgão de acusação. - Desse modo, o novo entendimento é no sentido de ser indispensável, de forma expressa, o prévio requerimento das partes, do Ministério Público ou da autoridade policial para que o juiz aplique qualquer medida cautelar. Frise-se que esta nova orientação está alinhada com as recentes decisões do Supremo Tribunal Federal Precedentes. - Ordem concedida, ex officio, para garantir a liberdade provisória ao paciente, salvo de por outro motivo estiver preso ou cumprindo pena, com a determinação para que o Juízo singular fixe medidas cautelares alternativas, nos termos da Lei n. 12.403/2011. - Agravo regimental não provido. (AgRg no HC 622.523/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 23/11/2020)

De acordo com que estabelece a
modificação
introduzida
no parágrafo 2º do artigo 282, finalmente no Brasil o Juiz precisará ser provocado para decretação de qualquer medida cautelar pessoal, não podendo mais decretá-las de ofício, o que está intimamente relacionado ao sistema acusatório adotado pelo artigo 3º-A, com a finalidade de garantir a estética de afastamento e imparcialidade do juiz
, (
LOPES, Aury Jr.
Prisões Cautelares
.
5
a
Ed. São Paulo: Saraiva, p. 2017, p. 93.
)

Ainda que esta previsão seja uma decorrência lógica do sistema acusatório previsto no artigo 3º-A, cuja aplicação foi suspensa liminarmente pelo ministro Luiz Fux em 22/1/2020 no julgamento da ADIs 6.299 e 6.305, ele não foi afetado pela decisão do STF, de modo que o magistrado permanece impedido de decretar medidas cautelares de ofício em face da previsão expressa do artigo 282, parágrafo 2º, bem como por que todas as novas disposições relativas as medidas cautelares buscam uma aproximação do modelo acusatório de processo.

Essa pretensa adoção de um sistema acusatório afastou qualquer interferência de ofício do juiz no ambiente das medidas cautelares, sendo assim mesmo em caso de descumprimento das medidas cautelares diversas da prisão (artigo 319 do CPP) não será permitida a decretação da prisão preventiva ou mesmo a cumulação de outras cautelares diversas pelo próprio magistrado sem requerimento das partes, prova disso foi a exclusão da palavra “de ofício” do parágrafo 4º do artigo 282.

Consequentemente, havendo a decretação de qualquer medida cautelar pessoal de ofício pelo juiz restará configurada a ilegalidade da medida sendo necessário seu imediato relaxamento, nos termos do artigo 5º, LXV da Constituição Federal.

Diante do exposto,
em consonância com o parecer ministerial, conheço do presente
writ
e
CONCEDO
a
ORDEM
para, confirmando a liminar anteriormente deferida,
revoga
r
as medidas cautelares diversas da prisão aplicada ao paciente
EVANIO DA SILVA MAGALHAES
.

É como voto

Belém/PA, 05 de julho de 2021.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 07/07/2021